Tribunal: STF
Processo: RE 103986
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA: INCLUSAO DE
ADICIONAIS POR QÜINQÜÊNIO E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
CONCEDIDOS A PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL, QUE TEVE INDEFERIDO
REQUERIMENTO DE RETORNO COM BASE NA LEI DE ANISTIA  (LEI N. 6.683,
DE 28/08/1979, ART. 4., DECRETO-LEI N. 1.776, DE 17/3/1980,
ARTIGOS 1. 2. E 3.). ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE DEFERIU ESSAS
PRETENSÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 10 DA LEI N. 4.345/64 E DOS ARTS. 2. E 3. DO
DECRETO-LEI N. 1.776/80 E DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 359. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO PELA LETRA 'A', FACE AO DISPOSTO NOS
INCISOS III E IV, 'D', DO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM VIGOR AO TEMPO DE JULGAMENTO IMPUGNADO.
NÃO CONHECIMENTO PELA LETRA 'D' PORQUE NÃO CARACTERIZADA A
DIVERGENCIA COM O VERBETE SUMULAR.